Tribunal: TJDFT
Processo: 0749315-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749315-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO FONSECA IANNINI AGRAVADO: GRAZIELLY FERREIRA MENDES D E S P A C H O Visto. Nada a prover quanto ao petitório de ID 56397095. Aguarde-se, processo pautado pra julgamento (8a Sessão Ordinária Virtual). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator